Tribunal: TJDFT
Processo: 0739070-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739070-45.2022.8.07.0000 RECORRENTES: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDO: MARIO CARRASCO LOMBARDI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TESE JÁ APRECIADA E REJEITADA. MÁFÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. CONDENAÇÃO. ARTS. 80, VII, E 81 DO CPC/2015. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido por restar configurada a preclusão consumativa da matéria alegada, porquanto esta já se encontra definitivamente decidida. 2. A tese sustentada já foi suscitada pelos agravantes em diversos outros recursos, tendo sido rechaçada em todos eles. 3. Os agravantes agem de má-fé, ao interpor reiteradamente recursos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 80, VII, do CPC, justificando a incidência da multa prevista no art. 81 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Multa por litigância de má-fé fixada. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada, contudo, deixam de indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objetos de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a falta de expressa indicação e demonstração de ofensa a artigos de lei ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, hipótese a que se aplica o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.566.341/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Ademais, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017